Tribunal: TJES
Processo: 5006357-88.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006357-88.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO SIRTOLI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006357-88.2023.8.08.0006

Recorrente: EDP ES;

Recorrido: CARLOS ROBERTO SIRTOLI;

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. DEMORA NA EXECUÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA. ADUZIU A PARTE AUTORA QUE SOLICITOU LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE UTILIZAÇÃO EM SUA LAVOURA, NÃO TENDO OBTIDO ÊXITO, EMBORA TENHA ADEQUADO CORRETAMETE TODA A INSTALAÇÃO. A REQUERIDA ALEGOU QUE A DEMORA SE DEU PELA NECESSIDADE DE EXTENSÃO DE REDE, CUJO INFRAESTRUTURA CABERIA AO LOTEADOR.

RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA AO ARGUMENTO DE QUE A DEMORA NA LIGAÇÃO SE DEU POR CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, BEM COMO PELA NECESSIDADE DE CONSTRUIR REDE, CUSTO QUE CABERIA AO LOTEADOR.

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 60 DIAS PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021, DA ANEEL, PARA CONSTRUIR REDE. LIGAÇÃO FEITA APÓS 4 MESES. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EM VIRTUDE DE CULPA DO AUTOR NÃO COMPROVADA. SENTENÇA QUE CONDENOU A RECORRENTE EM OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FOSSE CONSUMADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)